Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005137-65.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 202 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
AGRAVANTE(S):
ADILSON JOÃO ADENA
AGRAVADO(S):
VOLMIR BRUGNERA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a relevância da fundamentação, uma vez que o trabalho técnico realizado foi desentranhado dos autos (ID 35690977), pois o perito judicial nomeado à época foi declarado suspeito, conforme acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 47956/2014 - ID 35694453.
Assim, considerando-se que entre a apresentação dos quesitos iniciais e os suplementares passaram-se mais de dezessete anos, perfeitamente plausível o pedido de quesitos complementares a serem respondidos pelo novo arbitrador judicial.
Ademais, o artigo 469 do CPC/15 autoriza a apresentação de novos quesitos pelas partes até a apresentação do laudo técnico pelo perito no processo.
Desse modo, defiro a liminar a fim de que sejam recebidos os quesitos suplementares apresentados pelo ora agravante.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora